Tribunal: TJMT
Processo: 0006845-20.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006845-20.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.268.250/0001-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – SENTENÇA EXTINTIVA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROCESSO EM CURSO POR QUASE 08 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC. (N.U 0001226-14.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL AS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária Condenatória n. 0006845-20.2015.8.11.0041 – 964780 movida em desfavor RMA AGROPECUARIA LTDA, reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução da liminar com a citação do requerido dentro do prazo prescricional, julgando extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II do CPC. Por fim, condenou o Banco requerente em custas processuais, deixando de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído ao requerido nos autos.

Sustenta o banco apelante que não há que se falar em prescrição
in casu
, pois, como denota-se do regular andamento do feito, o Apelante acompanhou o andamento processual e providências do juízo ou secretaria, bem como intimações para pronunciar-se ou diligenciar a respeito de prosseguimento do feito.

Aduz que o prazo prescricional apenas começa a fluir se a parte interessada, no presente caso Apelante, intimado, não providenciar as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, o que não ocorreu no presente caso, visto que não houve qualquer intimação para dar prosseguimento.

Afirma que o processo não permaneceu parado, sem que o Apelante promovesse o andamento do feito, não podendo ser penalizado com a extinção anômala ante o reconhecimento de prescrição intercorrente; portanto, aplicável a Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, acrescenta que não pode o Apelante ser penalizado, quando a demora da citação decorrer por mecanismos da justiça.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a r. sentença que julgou extinta a Ação Ordinária Condenatória promovida pelo Banco Apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL AS, contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária Condenatória n. 0006845-20.2015.8.11.0041 – 964780 movida em desfavor RMA AGROPECUARIA LTDA, reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução da liminar com a citação do requerido dentro do prazo prescricional, julgando extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II do CPC. Por fim, condenou o Banco requerente em custas processuais, deixando de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído ao requerido nos autos.

Pois bem.

Convém salientar que para visualização da ocorrência ou não da prescrição; e se houve ou não demora nos procedimentos para a citação do devedor por culpa do judiciário, mostra-se importante fazer um breve relato dos andamentos do feito no Juízo singular:

‘A ação foi distribuída em 23/02/2015, proferida a decisão inicial em 27/02/2015 recebendo a demanda e determinando a citação do requerido, e, desde então, não se executou a determinação inicial. Não houve a devida manifestação do requerente nestes autos, sem ter providenciado no período efetivas tentativas de localização do requerido. O banco fora intimado para manifestar acerca de eventual ocorrência de prescrição. Manifestação. (id. 177072179)’.

Este é o relato que considero necessário.

Atento às razões recursais, bem como ao andamento do feito e também ao teor da sentença, posiciono-me pelo desprovimento do apelo.

Considero efetivamente a ocorrência de várias lacunas temporais, sem que se possa atribuir qualquer demora ao judiciário. Neste caso, a demora ocorreu por culpa exclusiva do exequente.

Desse modo, não se aplica o teor da Súmula 106 do STJ ao caso.

Ademais, não há como deixar de reconhecer que, neste caso, a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação não ocorreu.

Com efeito, a rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Portanto, escorreita a sentença recorrida, eis que houve em vários períodos a inércia do exequente, tornando-se imperiosa a manutenção do julgado, o qual transcrevo, em parte:

“(...)Necessário esclarecer, acerca do tema, prescrição que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso, a fim de que fosse reconhecida a prescrição, o credor deveria ser intimado para conforme o contido no REsp 1340553, para manifestar-se acerca do decurso do prazo de prescrição, com o objetivo de que pudesse apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo.

Portanto, eventualmente, não há que se falar em decisão surpresa.

Contudo, não houve a execução da liminar e consequente citação da parte requerida, dentro do prazo prescricional, ensejando o reconhecimento da prescrição da ação.

Da mesma forma, não há que se falar em demora pelo mecanismo do Judiciário.

Com efeito, o Código de Processo Civil possibilita realizar a citação da parte de diversas maneiras, dentre elas, a conversão da modalidade da ação com a citação por edital, não havendo como configurar demora por responsabilidade do mecanismo do Judiciário, quando é o credor interessado que deve impulsionar o processo.

Nesse diapasão a doutrina é extremamente específica quanto ao assunto, senão vejamos:

“A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela necessidade de certeza nas relações jurídicas”, segundo a lição de CLÓVIS BEVILÁQUA, em ‘Tratado Geral do Direito Civil’, 1972, pg. 310.

“A prescrição é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. Neste caso, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, que é aquela que não confere o direito de exigir seu cumprimento, mas, se cumprida espontaneamente, autoriza a retenção do que foi pago” (GAGLIANO, Pablo Stolze, FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil, volume I 14ª ed., 2012, São Paulo: Saraiva).

Oportuno ressaltar que o Código Civil, em seu artigo 189, que define que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição”.

A prescrição, consequentemente, é a perda de pretensão da reparação do direito violado por inércia do titular do direito no prazo legal.

De acordo com Tartuce: “(...) a prescrição mantém relação com deveres, com obrigações e com a responsabilidade decorrente da inobservância das regras ditadas pelas partes ou pela ordem jurídica”. (TARTUCE, Flavio. O Novo CPC e o Direito Civil – impactos, diálogos e interações. São Paulo: Editora Método, 2015.)

Verifica-se que a prescrição é um dos instrumentos mais importantes para o ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que garante o princípio da segurança jurídica.

Nos dias atuais a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

Assim, a prescrição está fundamentada no princípio geral do direito de reprovação às condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os adágios latinos “iura scripta vigilantibus” (as leis foram escritas para os que não são negligentes) e “dormientibus non succurrit jus” (o direito não socorre os que dormem).

A negligência do Banco requerente não representa qualquer medida de proteção ao direito do credor, porém, gera despesas para o poder público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo é incompatível com esta situação.

A redação do Código de Processo Civil constante no parágrafo 2º do artigo 240, ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1916, impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do autor, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.

Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:

(...)

Assim, o requerente deveria ter providenciado a execução da liminar e citação válida do requerido DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

Isto é, passaram-se mais de 08 (oito) anos sem a devida execução da liminar com a efetiva citação do requerido.

Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha o requerente pleiteado a consulta de dados cadastrais do requerido, quando de seu pleito (11/04/2023), ainda não ocorreu a execução da liminar com a citação do requerido, e já ocorrido a prescrição do título (23/02/2020).

Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via deste processo.

Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.

(...)

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição do título merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução da liminar com a citação do requerido DENTRO do prazo prescricional, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II do CPC.

Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído ao requerido nos autos.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.”. (id. 177072181)

Assim, não se pode admitir que o

processo executivo perdure
ad eternum
de maneira que a situação se prolongue por tempo demasiadamente excessivo, o que constitui afronta à prestação jurisdicional, especialmente quanto à duração razoável do processo.

Isso porque a prescrição não corre apenas para castigar o credor pela sua inércia, mas também para que se efetivem os princípios da segurança e da estabilidade das relações jurídicas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Sem condenação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024